Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-10.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0013798-10.2017.8.11.0015 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;
AGRAVADO: ADEMAR ZUCONELLI.
Vistos etc.
Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 78126479).
Assegura que a autarquia federal não está legitimada a figurar no polo passivo em processo regido pelo rito da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Requer o provimento do recurso.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.
Ao reanalisar os autos, constato que o Superior Tribunal de Justiça, na data de 10 de março de 2021, ao julgar o Recurso Especial no 1859931/MT, em sede de recursos repetitivos (Tema 1053), decidiu: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte” (acórdão pendente de publicação), pelo que reconsidero a decisão agravada.
Após, inclua em pauta.
Às providências.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator